Tribunal: CARF
Processo: 14411.720022/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14411.720022/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.328 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/10/2011
DECADÊNCIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
A comprovação do término da obra em período decadencial demanda prova
hábil e idônea.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada de forma ordinária na impugnação,
sob pena de preclusão.
PROVA
DOCUMENTAL
TÉCNICA.
AUTORIA
DA
PARTE.
VALORAÇÃO PROBATÓRIA.
Ainda que a recorrente seja engenheira civil e tenha emitido Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, o fato de ser parte do procedimento de
fiscalização e o fato de ser parte do processo administrativo fiscal anulam o
valor probatório das Plantas Aerofotogramétricas e Laudo Técnico por ela
produzidos enquanto engenheira civil, valoração probatória esta baseada no art.
29 do Decreto n° 70.235, de 1972, bem como na razão lógica subjacente ao
impedimento estabelecido no art. 18, I, da Lei n° 9.784, de 1999.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL
DE
PESSOA
FÍSICA.
ARBITRAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Quanto ao critério da aferição indireta da base de cálculo, a lei expressamente
determina o cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Receita Federal, sendo
do contribuinte o ônus da prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14411.720022/2014-76
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720022/2014-76

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 317/347) interposto em face de decisão (e-
fls. 320/310) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 51.019.767-1 (e-fls. 10/14), a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13
Sat/rat” (levantamentos: CP – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, e RT –
CONTRIBUICAO GILRAT e competências 10/2011;
AIOP n° 51.019.768-0 (e-fls. 15/19), a envolver a rubrica "11 Segurados "
(levantamento: CS – CONTRIBUIÇÃO PARTE DOS SEGURAD) e competências
10/2011; e
AIOP n° 51.019.769-8 (e-fls. 20/24), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamento: TE – CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES) e competências
10/2011.
Todos os AIs foram cientificados em 30/03/2012 (e-fls. 127). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 25/35. Na impugnação (e-fls. 182/226), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidade.
(b) Obra executada em período abrangido pela decadência.
(c) Dos cálculos.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 302/310):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. ÔNUS DA
PROVA.
A regularização de obra de construção civil depende, entre outros procedimentos, da
comprovação do recolhimento de contribuições previdenciárias patronais, de terceiros e
dos segurados, estas últimas repercutem diretamente no valor dos benefícios dos
segurados do RGPS que trabalharam na obra. Na ausência de referida comprovação,
ainda é possível a regularização, se o sitjeito passivo carrear aos autos provas da
realização de parte da obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela
decadência, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação. A não obediência a
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720022/2014-76

esses critérios e a não demonstração do recolhimento das contribuições previdenciárias
e de terceiros resultam na manutenção dos lançamentos realizados.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador administrativo não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis que, eventualmente,
fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. Pelo contrário, a
opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade da jurisdição, portanto, é vedado ao
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder judiciário.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 27/02/2014 (e-fls. 313/316) e o
recurso voluntário (e-fls. 317/347) interposto em 26/03/2014 (e-fls. 317), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso tempestivamente.
(b) Nulidade. A inexistência dos fatos ou a inadequação entre eles e a norma,
demonstram o equívoco da administração quanto aos pressupostos de
validade do ato administrativo praticado, o que configura erro substancial
Não teria sido editado o ato não fosse a convicção de que uma determinada
situação de fato impunha ou lhe legitimava a edição, de sorte que não
existindo tal pressuposto, faz-se mister a anulação do ato. A refutação de o
boleto da conta de luz não se encontrar no nome da proprietária é subjetiva,
afrontando os princípios da motivação e legalidade.
(c) Decadência. O imóvel foi habitado em 2002 pela proprietária e pode ser
atestado por uma diversidade de fatos, como declaração dos moradores
próximos, reportagens veiculadas na mídia local motivadas por entrevistas
com a autora dentro do imóvel durante as eleições de 2006 e entrevistas sobre
projetos de técnicas construtivas de engenharia referenciada na execução do
imóvel feitas pela TV Roraima, em 2005. Projeto e execução da obra tiveram
a própria recorrente como responsável técnica, bem como o Laudo Técnico
apresentado. Apresentou ainda Alvará da Prefeitura e Habite-se. Em 2011,
pediu junto ao CREA a regularização, apresentando projeto arquitetônico
com área construída de 645,10m2. No ano de 2001, foi autuada pelo CREA
por falta de placa na obra, tendo o fiscal atestado uma área construída de
aproximadamente 410 m2, baseando-se no projeto arquitetônico registrado
inicialmente no CREA com área de 410 m2 por não se realizar medição em
todas as edificações vistoriadas. Contudo, a declaração de a obra estar em
fase de conclusão em 2001 está correta, tanto que em 2002 a proprietária
passou a residir no imóvel. Diante da controvérsia sobre a dimensão da área,
obteve da presidência do CREA-RR declaração a constar a correção da área
para 645,10 m2, por força do princípio da reformação dos atos da
administração pública bem como Súmulas 346 e 473 do STF e art. 53 da Lei
n° 9.784, de 1999. Os julgadores não aceitaram nenhum dos documentos
apresentados em cumprimento aos dispositivos os incisos I, II e V do §4°, art.
390, IN RFB 971/09. Em relação aos incisos I e II do §4° citado, apresentou
cópia com o número de protocolo de petição inicial protocolada na Justiça
Federal em 2006 (o número 1037 sofreu alteração para 1001 no cadastro da
prefeitura), documentação de contrato com o Banco Matone constando endereço
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720022/2014-76

domiciliar em 2006, foto do imóvel tirada em 2006 e que revela mesma área de
2014, sendo que a NBR 1272:2006 da ABNT inclui a projeção do telhado da
edificação na área construída, tendo o projeto arquitetônico considerado o beiral
na área construída. Para a refutação de o boleto da conta de luz não se encontrar
no nome da proprietária, apresenta declaração do Bradesco. Além disso, a IN não
o exige, sendo possível a apresentação de outros documentos, podendo a
comprovação seguir inúmeros Códigos de Obras Municipais. A ausência de
Habite-se não impede que se considere o georreferenciamento, inclusive para
fins de IPTU, de modo a se comprovar a área existente no período decadencial.
Apresenta também contracheque emitido pelo SIAPENET e recibo de pagamento
da Caixa Econômica Federal. Quanto a não aceitação das Plantas
Aerofotogramétricas, houve falta de imparcialidade do julgador ao considerar
que o Laudo Técnico teria valor argumentativo por ter sido produzido pela
própria autora e impugnante, bem como desconsiderou sua previsão com prova
pela IN. Ignorou-se inclusive a existência de ART para a confecção do
documento, estando dotado de presunção de legalidade e veracidade. O trabalho
técnico só pode ser invalidade por outra análise técnica de profissional da
engenharia, regulamentada pela Lei n° 5.194, de 1966. Há imparcialidade, pois
elaborou trabalho técnico sobre o próprio imóvel a partir de Planta
Aerofotogramétrica. Ao não haver exigência de autoria diferencial daquele que
se encontra como interessado na norma referencial para motivação do ato
administrativo pertinente, esta não deverá ser aduzida enquanto motivo para
afirmar ou negar direito. Alega-se ainda que não houve cumprimento quanto a
observação ao inciso III, §4°, art. 390, IN RFB 971/09, mas se trata de exigência
extra petita , decorrente do -fato de que a norma referencial exige, como
suficiente, a apresentação de apenas 3 documentos dentre o rol de documentos.
(d) Pedido. Requer o deferimento da impugnação total e a aceitação das Plantas
Aerofotogramétricas como prova ou que o ônus da contestação recaia sobre o
autor da alegação, bem como o ônus de comprovar a ilegalidade da
documentação atestada por órgãos públicos. Além disso, requer que a
contestação de documentação técnica seja envasada em parâmetros técnicos.
(e) Anexo. Há erro no auto de infração do CREA/RR ao afirmar uma área total
construída de 410,00 m2 em 2001, tendo sido reformulado pelo Presidente do
CREA/RR a reconhecer área de 641,15 m2. O Relator afirma (Fls. 343) que o
documento apresentado pela autora exigido no inciso II, §4. ° do art. 390, IN
RFB 971/09 não é elemento de prova capaz de demonstrar uma conexão com a
obra realizada, mas o documento está em nome da antiga proprietária e a IN não
exige que a conta de luz ou telefone esteja em nome da atual proprietária. O
mesmo pode ser dito em relação ao documento relativo ao inciso I, §4. ° do art.
390, IN RFB 971/09. Quanto ao número na Rua divergir entre 1001 e 1031,
houve recadastramento pela Prefeitura com base na Lei n° 925, de 28/11/2006.
Não se aponta vício nas Plantas Aerofotogramétricas, apenas ser a própria
recorrente a autora do laudo técnico. Não há fundamento técnico para não se
utilizar imagens editadas pelo Google Earth, utilizado inclusive por emissoras de
TV, revistas, jornais, Internet, universidades, artigos acadêmicos, etc. As Plantas
Aerofotograrriétricas apresentadas foram submetidas ao registro técnico no órgão
CREA-RR, este sendo a instituição sob a delegação de competência pela Lei
Federal 5.194 de 1966 para registrar, fiscalizar e regularizar as atividades
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720022/2014-76

técnicas de engenharia e agronomia, quando do exercício das atividades
profissionais dos seus representados. Para serem desconsideradas há que haver
perícia técnica, pois gozam da presunção de legitimidade e veracidade, uma vez
recepcionadas pelo CREA-RR. Destarte, apresentados os documentos dos incisos
I, II e V do § 4° da IN/RFB 971/2009, e de forma suplementar o documento
exigido no § 6°, em que se cumpre com a exigência legal em sua plenitude,
observado o Princípio Constitucional da Legalidade concomitante com o
Princípio da Motivação, exigíveis em todo e qualquer ato administrativo da
Administração Pública, não foram devidamente entendidos e recepcionados
como documentos técnicos comprobatórios. Porquanto, para aqueles atos
inobservando aos elementos do ato administrativo, eivados de vícios se
encontram e, assim, permissíveis á anulabilidade. O fim da obra não se limita ao
Habite-se. Perante as normas legais que atestam os requisitos de conclusão de
uma obra, no geral os Códigos de Obras municipais, na verdade não há uma data
fixa para determinar a conclusão da obra, mas condições atestadas em vistoria,
quais sendo as condições de habitabilidade, ou de que a edificação oferece
segurança e conforto se habitada, e que, fora construída dentro das condições
previstas pelas normas técnicas descritas pelas normas da ABNT, mesmo que
tenha sido finalizado a execução e os requisitos das referidas normas não foram
cumpridas, a obra vistoriada não receberá o atesto de concluída. No item 3.7 do
Relatório Fiscal, não está claro o valor do montante calculado, divergindo do
referenciado pelo DEBCAD 51.019.767-1. O julgador afirma que a imagem do
Google não se trata de fotografia aérea e que não há data clara a emergir de
qualquer documento que seja. Apresenta-se, contudo, Planta baixa a constar as
áreas. A Área Total Construída do imóvel residencial em epígrafe resulta em
645,10m2, esta se distribuindo em dois pavimentos e uma edícula. O pavimento
superior consta de urna área na dimensão de 290,75 m2, a do térreo de 326,35d e
a edícula de 28m2, conforme descrito pela Planta Arquitetônica da Cobertura e a
Anotação de Registro Técnico- ART N° 00004014576725010126 emitida pelo
CREA-RR, cuja responsabilidade técnica dos projetos e da construção tem como
autoria a própria recorrente, engenheira e proprietária do imóvel. Observado ao
exigido pelo § 6° do art. 390 da IN/RFB 971/2009, cumprido alternativamente às
exigências normativas da referida Instrução Normativa com a apresentação de
urna Declaração Oficial de um órgão legalmente competente de conclusão da
obra no período decadencial, apresenta-se anexo o Auto de Infração emitido pelo
Conselho Regional de Engenharia de Roraima no ano de 2002, logo dentro do
período decadencial, com a Declaração da presidência do CREA-RR em 2011,
constando de uma devida retificação (área de 410 m2 para 645,35 m2), conforme
documento anexo.
Em 12/09/2014, foi protocolada petição (e-fls. 362/366) a postular a juntada de
documentos apresentados anteriormente e reapresentados por não os ter detectado nos autos
digitais, bem como requerendo que a foto original seja periciada se necessário e que se diligencie
junto à TV Roraima afiliada da rede Globo para obtenção das entrevistas realizadas com a
recorrente no imóvel durante o ano decadencial de 2006, de modo a demonstrar que falta no
Habite-se uma área de 120,10 m2.
Em 17/02/2020, foi apensado o processo n° 10166.721161/2012-43 (e-fls. 479),
pois o lançamento originalmente foi formalizado nos autos desse processo, tanto que
impugnação e Acórdão de Impugnação o mencionam, tendo constado do Despacho de e-fls. 211
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720022/2014-76

do processo n° 10166.721161/2012-43 a encaminhar o processo para ser apensado que “os dois
processos contém os mesmos documentos e são relativos aos mesmos débitos, no entanto o
débito no sistema está contido neste processo”, ou seja, no processo n° 10166.721161/2012-43.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 27/02/2014 (e-fls. 313/316), o recurso
interposto em 26/03/2014 (e-fls. 317) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade. A recorrente apresenta considerações genéricas sobre a validade do ato
administrativo. As alegações abstratas sem uma explicitação de sua materialização em face do
lançamento efetivado e da decisão recorrida não prosperam. O inconformismo sobre a apreciação
da prova (por exemplo, o boleto da conta de luz sem o nome da proprietária) constitui-se em
insurgência contra a valoração probatória, matéria de mérito e não de nulidade. Rejeita-se a
preliminar.
Decadência. Pedido. Anexo. A fiscalização considerou que a obra de construção civil
restou parcialmente atingida pela decadência, transcrevo (e-fls. 28):
2.7 Em 25/10/2011, após a emissão do ofício no 178/2011/SAF1S, a contribuinte
apresentou original e cópia do Auto de Infração no 78/2001 do CREA-RR datado de
13/07/2001. Trata o processo de um Auto de Notificação por falta de placa de
identificação do profissional responsável pela obra. O Auto consta no anexo IX.
2.8 Conforme o auto de Infração lavrado pelo Agente Fiscal da Prefeitura observa-se
que, na data da lavratura, havia uma obra com aproximadamente 410 rn2 em fase de
acabamento.
2.9 Considerando o Auto de Infração citado no item anterior, em 25/10/2011 o ARO no
894737 foi recalculado considerando como data de início da obra a mesma da lavratura
do auto de infração, 13/07/2001. Nesse caso, considerando a decadência parcial da obra,
nos moldes do art., 374 da IN 971/2009, o valor total a recolher foi reduzido para R$
32.291,00.
2.10 A contribuinte, ainda inconformada com a decadência parcial, em 28/10/2011
apresentou novo requerimento acompanhado de imagens do Google, Laudo Técnico e
ART (Anexo XX), todos emitidos em 2011. Entretanto, os documentos apresentados
não atendem a Instrução Normativa no 971/2009, art. 390, §4°, conforme requer a
contribuinte.
(...)
3.4 Com base em auto de infração emitido pelo CREA-RR bem como outros elementos
que comprovam a habitabilidade do imóvel em período decadencial (correspondências
bancárias, e contas de água, energia elétrica e telefônicas) foram considerados
decadentes 410 m2 de construção. Nesse caso, os 235,1 m2 restantes foram considerados
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720022/2014-76

como acréscimo da obra anterior, nos moldes da IN RFB 971/2009 art. 366 10, II e
caput do art. 369.
3.5 O auto lavrado pelo CREA - RR, Anexo IX, apresenta uma obra em andamento
(fase de acabamento) no mesmo endereço da construção objeto da fiscalização e com
área aproximada de 410 m2. Nesse caso a decadência foi aplicada considerando a IN
RFB 971/2009, art. 390, § 30 e §60.
(...)
3.8 A contribuinte apresentou elementos na tentativa de comprovar decadência total da
obra. Entretanto, os elementos apresentados não atenderam aos preceitos estabelecidos
na Instrução Normativa RFB 971/2009, em seu artigo 390. Uma análise detalhada dos
elementos apresentados se encontra no Ofício no 178/2011/SAFIS/DRF/BVT, de
18/10/2011.
3.9 Os elementos apresentados após a emissão do Ofício no 178/2011/SAFIS/DRF/BVT
também não comprovam a decadência. Em especial as imagens do GOOGLE não se
tratam de fotografias aéreas e as análises acompanhadas de laudo são recentes não
sendo do período abrangido pela decadência, conforme art. 390 da IN RFB 971/2009
(...)
A decisão recorrida ponderou as provas apresentadas pela contribuinte,
merecendo destaque os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 308):
(...) o Habite-se apresentado, fl. 259, faz prova contrária a impugnante, não só porque
data de 2011 (Habite-se n° 723/2011, de 30 de setembro de 2011), como também
confirma que parte da obra foi ampliada posteriormente. A esse respeito a impugnante
se restringe a negar a ampliação posterior: "não sendo do conhecimento da autora o
porquê desta descrição assinalada no interior do documento Habite-se". Portanto, resta
não comprovado que a parte da obra ampliada posteriormente foi realizada ou finalizada
no período decadencial.
(...) mesmo que a conta de energia estivesse em nome da interessada teria pouca força
probatória, pois o fato de morar em uma casa de 410 m2 e possuir contas de energia ou
telefone, fl. 93, não quer dizer que não vai realizar fato gerador de contribuição
previdenciária se posterior ás datas das contas resolver ampliar a obra anterior. É
exatamente esse o caso sob análise. A prova hábil deve mencionar a área construída
como elemento de comprovação de que toda a obra foi realizada em período
decadencial.
A conta do cartão de crédito está em nome e endereço diferentes da interessada. O
cadastro de clientes do Banco Bradesco, fl. 300, não atende o requisito exigido no inciso
I do § 4° Art. 390, da IN RFB n° 971/09, pois não se trata de "correspondência
bancária para o endereço da edificação, emitida em período decadencial" e sim um
ficha cadastral emitida em 17/01/12.
(...) Para reforçar seus argumentos apresenta uma - Proposta Metodológica para
Validação de Imagens de Alta Resolução do Google Earth para a Produção de Mapas" e
um Laudo Técnico produzido por ela mesma, fls. 309/326. Esses documentos são
admitidos apenas como reforço argumentativo. O primeiro por se tratar apenas de uma
proposta, uma tese acadêmica, sem nenhuma força normativa até o momento. O
segundo por faltar a imparcialidade requerida de qualquer Laudo Técnico, urna vez que
produzido pelo próprio sujeito passivo da obrigação tributária litigiosa, consubstanciada
nos três Autos de Infração sob exame. O contexto afugenta a imparcialidade, já que é
um documento de defesa, produzido pela impugnante. como parte de sua própria defesa.
Portanto, como dito anteriormente, o valor de tal documento é apenas argumentativo.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720022/2014-76

Além de não cumprir o inciso V do § 40 Art. 390, da IN RFB n° 971/09, como visto no
parágrafo anterior, a interessada também não cumpre o requisito estampado no inciso III
da mesma norma: -declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue
em época própria a RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na
qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área". Em consulta ao Portal
IRPF verifica-se que só na DIRPF/2012 é que aparece a casa com a metragem de 645,10
m2, ou seja, faltou o requisito "entregue em época própria a RFB".
O recurso insiste na alegação de a totalidade da obra estar concluída em período
decadencial, invocando documentos e dispositivos do art. 390 da IN RFB n° 971, de 2009,
vejamos:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720022/2014-76

V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea, ou RRT no CAU.
(...)
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
A recorrente apresenta conjunto probatório que revela a habitação do imóvel em
período decadente, contudo o ponto nodal para a solução do litígio reside em se definir qual era a
área já construída em tal período.
Endereço indicado em ação judicial, em contrato, em contracheque, em recibo de
pagamento enviado pela Caixa Econômica Federal, em boletos, em contas e etc. não têm o
condão de provar a área já construída ao tempo de suas respectivas datas de emissão/produção,
eis que não a especificam. Pelo mesmo motivo, não prospera o pedido de diligência junto à TV
Roraima para a obtenção de entrevistas realizadas com a recorrente no imóvel durante período
decadencial. Além disso, trata-se de pedido intempestivo, eis que formulado em 12/09/2014.
Merecem destaque os seguintes documentos a integrar o conjunto probatório.
Alvará da Prefeitura emitido em 12/09/2011 a regularizar área construída de 450
m2 (e-fls. 229). Alvará da Prefeitura emitido em 30/09/2011 menciona uma regularização de
120,10m2 (e-fls. 36) e o Habite-se emitido em 30/09/2011 refere-se a uma área antiga de 525,00
m2 e uma área ampliada de 120,10 m2 (e-fls. 37 e 227).
O Relatório de Histórico de Áreas Edificadas da Prefeitura revela área edificada
de apenas 86,00 m2 nos exercícios de 2003 a 2011 (e-fls. 56).
O Auto de Infração BVB-00.000100/01 do CREA-RR (e-fls. 67/69) por execução
de obra sem afixação da placa de identificação do profissional a atestar obra de
aproximadamente 410 m2 em estágio de acabamento (e-fls. 69), lavrado a partir de Auto de
Notificação de 07 de junho de 2001 (e-fls. 57/66).
A ART registrada em 04/03/1999 revela ampliação de residência de 80m2 (ou 70
m2) para 410 m2 de área construída (e-fls. 83, 117, 228). ART emitido em 28/09/2011 especifica
regularização de obra de 645,10 m2 (e-fls. 84, 118).
Fotos/imagens do Google Maps (e-fls. 89/92) apreciadas em Plantas
Aerofotométricas (e-fls. 96/99 e 357/359) e Laudo Técnico, firmados pela própria recorrente (e-
fls. 93/95 e 100/115, 281/298) enquanto engenheira civil a emitir a respectiva ART (e-fls. 116 e
280).
Declaração de Assessor Técnico da Presidência do CREA-RR de 06/10/2011 a
afirmar que o campo 44 da ART de 04/03/1999 descreve área de 410,00 m2 e que o mesmo campo da
ART de 27/09/2011 descreve 645,10 m2 (e-fls. 119).
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720022/2014-76

Declaração do Presidente em Exercício do CREA-RR de 07/10/2011 a informar
que a ART de 03/03/1999 descreve no campo 44 a área de 410,00 m2 (e-fls. 120).
Declaração do Presidente do CREA-RR de 29/12/2011 (e-fls. 121), nos seguintes
termos:
Declaramos para os devidos fins que a Senhora ALMIRA MARY CORDEIROS DE
ARAÚJO, registrou neste Conselho através da ART no 99-080680 de 04/03/1999, a
construção de uma edificação, sito a Rua (...), com área de 645,10 m2, na qualidade de
proprietária do imóvel e Responsável Técnica pela execução, tendo sido concluída em
2001, conforme o Auto de Infração BVB-00000100/01 de 16/07/2001, da Fiscalização
do Crea-RR.
Esta última declaração de 29/12/2011 veicula erro manifesto ao especificar a área
de 645,10 m2, pois invoca como fonte documental a ART de 04/03/1999 e o Auto de Infração
BVB-00.000100/01 e ambos os documentos em questão se referem a uma área de 410 m2 (e-fls.
83, 117, 228 e e-fls. 67/69) e não de 645,10 m2. Além disso, a declaração de 29/12/2011 (e-fls.
121) não informa estar a retificar a anterior declaração emitida em 07/10/2011 (e-fls. 120) e nem
alinhava motivos para uma retificação.
Quanto a alegação de a fiscalização do CREA-RR não ter efetuado medição da
obra, a referência no Auto de Infração a uma área aproximada de 410 m2 e de estar a obra em
estágio de acabamento indica que numa apreciação visual quando da visita à obra não se
detectou grande diferença da área constante do campo 44 da ART. Em outras palavras, uma área
de 645,10 m2 e não de 410 m2 seria detectada quando da visita à obra pela fiscalização do
CREA-RR, a desencadear sua medição para se aferir de forma exata a diferença e se especificar
mais uma irregularidade.
Portanto, o Auto de Infração do CREA-RR e as declarações do CREA
constituem-se em provas a gerar convicção no sentido de haver no período decaído uma obra
construída de apenas 410,00 m2.
Os alvarás da Prefeitura (e-fls. 36 e 229) e o Habite-se (e-fls. 37 e 227) foram
emitidos em 2011, logo não têm o condão de comprovar o término da obra no período
decadencial. Além disso, o Relatório de Histórico de Áreas Edificadas da Prefeitura especifica
área edificada de apenas 86,00 m2 nos exercícios de 2003 a 2011 (e-fls. 56).
Como prova da área construída em período decadencial ser de 645,10 m2, a
recorrente invoca ainda Plantas Aerofotogramétricas e Laudo Técnico.
Os documentos em questão, contudo, são de autoria da própria recorrente, sendo,
a rigor, meramente argumentativos. Isso porque, ainda que a recorrente seja engenheira civil e
tenha emitido ART, o fato de ser parte do procedimento de fiscalização e o fato de ser parte do
presente processo administrativo fiscal anulam o valor probatório das Plantas
Aerofotogramétricas e Laudo Técnico por ela produzidos enquanto engenheira civil, valoração
probatória esta baseada no art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972, bem como na razão lógica
subjacente ao impedimento estabelecido no art. 18, I, da Lei n° 9.784, de 1999.
As fotos/imagens do Google Maps desacompanhadas de apreciação técnica são
incapazes de gerar convencimento, sendo intempestivo o pedido formulado em 12/09/2014 para
produção de perícia, cabendo ainda ser tido o pedido como não formulado por estar
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14411.720022/2014-76

desacompanhado da indicação de nome, endereço e a qualificação profissional de perito e da
especificação de quesitos (Decreto n° 70.236, de 1972, art. 16, IV, e § 1°).
Ademais, cabia à autuada apresentar a prova documental na impugnação, sob pena
de preclusão (Decreto n° 70.236, de 1972, art. 16, III, e §§ 4°, 5° e 6°).
Acrescente-se ainda que a recorrente não apresentou prova para afastar a objeção
da decisão recorrida de as declarações do imposto de renda apresentadas durante o período
decadencial não especificarem a dimensão da área construída.
Portanto, subsiste a constatação de o conjunto probatório evidenciar a existência
no período decadencial de uma área construída de 410,00 m2, não merecendo reforma a decisão
recorrida.
Quanto ao critério da aferição indireta da base de cálculo, a lei expressamente
determina o cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Receita Federal (Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, § 4°, na redação da
Lei n° 11.941, de 2009). Logo, o legislador ampara o regramento veiculado na IN RFB n° 971,
de 2009, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus da prova em contrário.
Por fim, ressalte-se que se analisou o conjunto probatório constante do presente
processo (14411.720022/2014-76) e do processo apenso (10166.721161/2012-43), restando a
constatação já explicitada de as provas não ampararem as pretensões veiculadas nas razões
recursais.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMNAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 490
DF CARF MF
Original